Tribunal: CARF
Processo: 10711.007856/2009-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10711.007856/2009-90
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.067 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de fevereiro de 2020
Recorrente
PANALPINA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 09/06/2008
AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR
INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE.
O agente de carga submete-se às regras da IN RFB no 800/2007, pois além de a
lei responsabilizá-lo pela prestação das informações a seu encargo
regulamentadas por essa norma, está expressamente incluído entre as espécies
de transportador ali definidas, devendo o significado desse termo ser
compreendido considerando-se o contexto em que ele foi empregado.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. DESCABIMENTO.
A prestação de informação sobre veículo, operação ou carga é obrigação
acessória autônoma de natureza formal vinculada a prazo certo, cujo atraso já
consuma a infração, causando dano irreversível, razão pela qual não se aplica
ao caso a denúncia espontânea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Voluntário interposto, não conhecendo do argumento relacionado à violação a
princípios constitucionais. Na parte conhecida, em rejeitar as preliminares suscitadas e, no
mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora
Participaram da sessão de julgamento as conselheiras: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora) e Sabrina Coutinho Barbosa.
Ausente o conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.007856/2009-90
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.067 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.007856/2009-90

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, às fls. 62/63 dos
autos:
Trata-se de processo referente à exigência de multa pelo descumprimento da
obrigação de prestar informação, sobre carga marítima transportada, no prazo
estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. O lançamento totalizou R$
5.000,00.
Da Autuação
Da descrição dos fatos constantes no Auto de Infração depreende-se que a
autuada é consignatária em conhecimento eletrônico (CE) genérico/master ou
submaster agindo como Agente de Carga desconsolidadora e nesta condição deixou de
prestar informação de sua responsabilidade, relativamente à carga objeto do
conhecimento eletrônico (CE) agregado/house/filhote por ela registrado, no prazo
estabelecido pela Instrução Normativa RFB no 800/2007.
O CE no qual a autuada é consignatária foi informado no Siscomex Carga em
30/05/2008 e a embarcação atracou no porto de destino em 06/06/2008, sendo que
somente em 09/06/2008 a autuada informou/registrou/incluiu no mesmo sistema o CE
agregado de sua responsabilidade.
A autoridade aduaneira discorreu bastante sobre a legislação tributária e
aduaneira concluindo que a conduta infracional da autuada se amolda ao tipo legal
constante no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966.
Da Impugnação
O sujeito passivo foi cientificado da exação em 01/12/2009, e em 04/01/2010
apresentou impugnação com início na fl. 32 onde trata, em síntese, sobre as seguintes
matérias:
1. O(s) subscritor(es) da impugnação deverão receber intimação e cientificação
de ato administrativo no endereço por ele(s) declarado;
2. Na época da ocorrência da suposta infração encontrava-se em vigor o
procedimento de contingência previsto na IN RFB no 835/2008;
3. As informações do CE genérico/submaster foi incluído no siscomex carga,
consequentemente a RFB/aduana não sofreu qualquer tipo de dificuldade seja para
fiscalização, seja para apuração de créditos destinados ao Erário;
4. A autuada prestou as informações referentes à carga transportada;
5. A responsabilidade/penalidade deve ser excluída em virtude da denúncia
espontânea, nos termos do art. 138 c/c art. 108, inc. I (analogia), ambos do CTN;
6. Existe decisão administrativa favorável a contribuinte relacionada com a
multa devida por atraso de informação, aplicada nos termos do DL 37/66, art. 107,
inciso IV, alínea “c”;
7. Requer produção de provas por todos os meios admitidos no direito;
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10711.007856/2009-90
Acórdão n.o 3002-001.067
S3-TE02
Fl. 2

Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por maioria de votos, não conhecer do
pedido de intimação no endereço do representante da empresa, rejeitar as arguições de nulidade
suscitadas e, no mérito, julgar improcedente a impugnação, conforme decisão que restou assim
ementada (fls. 61/74):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 09/06/2008
MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. INEFICÁCIA
Considera-se matéria estranha à lide, alegações que não visam atacar os
fundamentos nem os pressupostos do lançamento ou pedido que também não o
atinja.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR
INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE.
O agente de carga submete-se às regras da IN RFB no 800/2007, pois além de a
lei responsabilizá-lo pela prestação das informações a seu encargo
regulamentadas por essa norma, está expressamente incluído entre as espécies
de transportador ali definidas, devendo o significado desse termo ser
compreendido considerando-se o contexto em que ele foi empregado.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. DESCABIMENTO.
A prestação de informação sobre veículo, operação ou carga é obrigação
acessória autônoma de natureza formal vinculada a prazo certo, cujo atraso já
consuma a infração, causando dano irreversível, razão pela qual não se aplica
ao caso a denúncia espontânea.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 07/07/2015 (vide fls. 82/83
dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs, tempestivamente (vide solicitação de juntada
datada de 03/08/2015 à fl. 84), Recurso Voluntário (fls. 85/103).
Em seu recurso, o contribuinte alegou, preliminarmente, que o lançamento seria
nulo por vício de forma, sob o fundamento de que sua impugnação foi julgada após lapso
temporal superior a 360 dias, contrariando, assim, a previsão do artigo 24 da Lei no 11.457/2007.
Arguiu, também, que a constituição do crédito tributário teria sido atingida pela
prescrição intercorrente, “ou, melhor técnica, pela decadência”. Afirmou:
Desse modo, considerando o tempo de pendência de julgamento deste
processo, considerando o dia da apresentação da Impugnação pela ora
Recorrente, a única consequência jurídica pertinente ao presente caso é a
declaração da prescrição intercorrente ou, em melhor técnica, decadência, da
constituição do crédito tributário por esse Colegiado.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10711.007856/2009-90
Acórdão n.o 3002-001.067
S3-TE02
Fl. 2,5

Afirmou que, mesmo a destempo, as informações teriam sido prestadas, o que
implicaria na ausência de intenção de causar danos ao erário, impedir ou embaraçar a
fiscalização, a qual não teria sofrido nenhum prejuízo.
O recorrente defendeu que sua responsabilidade teria sido excluída pela denúncia
espontânea. Alegou que “a Medida Provisória n.o 497/2010 (posteriormente convertida na Lei n.o
12.350/2010) criou uma exceção à regra da inaplicabilidade do instituto da denúncia espontânea
da infração pelo descumprimento de obrigações acessórias, administrativas ou instrumentais”.
Arguiu ausência de proporcionalidade entre a infração que lhe foi imputada e a multa imposta,
concluindo pela inconstitucionalidade do artigo 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-lei n.o
37/1966.
Requereu, ao fim, sua notificação sobre a sessão de julgamento deste recurso para
fins de sustentação oral de suas razões. Pediu o acolhimento das preliminares de mérito para que
seja declarada a nulidade do lançamento ou que ele seja julgado improcedente.
Juntou documentos às fls. 104/151.
Os autos, então, vieram-me conclusos para fins de análise do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Das alegações preliminares
Os argumentos apresentados pelo contribuinte em sede preliminar e prejudicial
de mérito dizem respeito à (i) suposta nulidade do lançamento por vício de forma, sob o
fundamento de que sua impugnação foi julgada após lapso temporal superior a 360 dias,
contrariando, assim, a previsão do artigo 24 da Lei no 11.457/2007 e (ii) prescrição intercorrente,
“ou, melhor técnica, decadência”.
Não há como se acolher nenhum dos fundamentos apresentados pelo contribuinte
no presente tópico.
Isso porque, como é cediço, o prazo de 360 dias disposto no art. 24 da Lei no
11.457/2007 é impróprio, não levando à nulidade do lançamento, ao contrário do que pleiteia o
recorrente.
Quanto ao argumento de prescrição intercorrente, este tampouco merece acolhida
em razão do disposto na súmula CARF no 11, cujo teor encontra-se transcrito a seguir:
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10711.007856/2009-90
Acórdão n.o 3002-001.067
S3-TE02
Fl. 3

Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Sendo assim, rejeito ambos os argumentos preliminares apresentados.
Do mérito
Os argumentos de mérito apresentados no Recurso Voluntário são: (i) prestação,
ainda que a destempo, das informações e ausência de intenção de causar danos ao erário, impedir
ou embaraçar a fiscalização, a qual não teria sofrido nenhum prejuízo; (ii) configuração da
denúncia espontânea; (iii) ausência de proporcionalidade entre a infração que lhe foi imputada e
a multa imposta e a consequente inconstitucionalidade do artigo 107, inciso IV, alínea e, do
Decreto-lei n.o 37/1966.
Quanto ao argumento de prestação, ainda que a destempo, das informações e
ausência de intenção de causar danos ao erário, impedir ou embaraçar a fiscalização, a qual não
teria sofrido nenhum prejuízo, o contribuinte repisou a argumentação já posta em sua
impugnação administrativa, a qual, no meu entender, não é suficiente para abalar a conclusão a
que chegou a DRJ na decisão recorrida neste ponto.
Sendo assim, com fulcro no art. parágrafo 3o do art. 57 do Regimento Interno
deste Conselho Administrativo Fiscal, transcrevo a seguir trecho da decisão, adotando-o desde já
como razão de decidir:
Da Perda do Prazo Para a Prestação das Informações Sobre
Desconsolidação. Da Segurança Jurídica.
A inclusão das informações depois de atracado o navio é fato
incontroverso e não foi contestado pela defendente, portanto, restam
caracterizadas a materialidade da infração e sua subsunção à IN RFB no
800/2007, conforme abaixo:
Dos Prazos para a Prestação das Informações
IN RFB no 800/2007
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das
informações à RFB:
[...]
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda
associação de CE a manifesto e de manifesto a escala:
[...]
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os
manifestos de cargas estrangeiras com descarregamento em porto
nacional, ou que permaneçam a bordo; e (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB n° 1473, de 02 de junho de 2014)
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas
antes da chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento
genérico.
§ 1o Os prazos estabelecidos neste artigo poderão ser reduzidos para rotas
e prazos de exceção.
[...]
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução
Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009
(redação dada pela IN RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10711.007856/2009-90
Acórdão n.o 3002-001.067
S3-TE02
Fl. 3,5

Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da
obrigação de prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos
menores estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da
embarcação em porto no País.
No caso de desconsolidação a atracação “em porto no País” corresponde
à primeira atracação no primeiro porto no País quando se tratar de CE genérico,
e o porto de destino final da carga quando se tratar de CE agregado, conforme
art. 52 abaixo:
Ato Declaratório Executivo Corep n° 3, de 28 de março de 2008.
Art. 52. O prazo de antecedência para informação dos CE agregados é
contado com base no registro da primeira atracação da escala no porto de
destino final do respectivo CE genérico.
[...]
Art. 64. Quanto às penalidades de que trata o art. 45, observado o art. 48,
ambos da Instrução Normativa RFB no 800, de 2007:
[...]
§ 3o - Nos CE ou item:
I - A penalidade não se aplica:
b) aos CE agregados quando o CE genérico tiver sido incluído a menos
de duas horas de antecedência da atracação no porto de destino e desde
que a desconsolidação seja concluída até duas horas após a inclusão do
respectivo CE genérico.
Lembrando que o conhecimento submaster emitido por NVOCC é
considerado genérico, por ser nele onde a autuada consta como consignatária,
temos que na conclusão de desconsolidação (fato gerador) ocorrida até
31/03/2009 o CE agregado poderia ser informado até: i) antes da atração ser
registrada, independente da data do CE genérico/submaster ter sido informado
com bastante antecedência (IN 800, art. 50, inc. II) ou, ii) até 02 horas depois de
o CE genérico/submaster ser informado, independente da data da atracação.
A partir de 01/04/2009 os prazos passaram a ser: i) 48 horas antes da
atracação ou, ii) até duas horas depois de o CE genérico/submaster ser
informado, independente da atracação.
Vê-se, pois, que o fato de o prazo ser fixado inicialmente em função de
evento futuro e dependente de terceiro (atracação), não atenta contra a
segurança jurídica porque a obrigação também está, alternativamente, vinculada
a outro prazo surgido em função de evento certo e já transcorrido, que é a
inclusão da autuada como consignatária no CE genérico ou no submaster,
conforme o caso, fazendo com que o cumprimento de sua obrigação (informar o
CE agregado) dependa somente dela mesma.
No caso em análise, resta configurada a infração, pois o CE no qual a
autuada é consignatária foi informado no Siscomex Carga em 30/05/2008 e a
embarcação atracou no porto de destino em 06/06/2008, sendo que somente em
09/06/2008 a autuada informou/registrou/incluiu no mesmo sistema o CE
agregado de sua responsabilidade, conforme abaixo se examinará com mais
detalhes.

Da Responsabilidade por Culpa Presumida
Em relação a eventual inexistência de intenção da autuada praticar a
irregularidade, deve-se ressaltar que, tratando-se de infração à legislação
tributário-aduaneira, salvo se houver disposição expressa em contrário, não há
necessidade de se investigar a ocorrência de dolo ou de culpa do agente, bem
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10711.007856/2009-90
Acórdão n.o 3002-001.067
S3-TE02
Fl. 4

como a extensão do dano causado, bastando para o aplicador da norma a
presunção de culpa. É o que se depreende do disposto no art. 136 do CTN
reproduzido no § 2o do art. 94 do Decreto-Lei no 37/1966, in verbis:
Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou
involuntária, que importe inobservância, por parte da pessoa natural ou
jurídica, de norma estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento
ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a completá-los.
[...]§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade
por infração independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (Destaque na
reprodução.)
[...]
Neste sentido ensina com maestria Hugo de Brito Machado no seu livro
“Curso de Direito Tributário” 25a edição, São Paulo Malheiros Editora, 2004, p.
165. (negritos nossos)
O art. 136 do CTN não estabelece a responsabilidade objetiva em
matéria de penalidades tributárias, mas a responsabilidade por culpa
presumida. A diferença é simples. Na responsabilidade objetiva não se
pode questionar a respeito da intenção do agente. Já na responsabilidade
por culpa presumida tem-se que a responsabilidade independe da
intenção apenas no sentido de que não há necessidade de se demonstrar
a presença de dolo ou de culpa, mas o interessado pode excluir a
responsabilidade fazendo a prova de que, além de não ter a intenção de
infringir a norma, teve a intenção de obedecer a ela, o que não lhe foi
possível fazer por causas superiores à sua vontade.
Para que não pairem dúvidas, observe-se que a responsabilidade será
objetiva quando se tratar da multa devido à falta ou ao atraso no recolhimento
de tributos, ou quando for infração que tenham provocado diretamente a mesma
falta ou atraso. Não se afasta a possibilidade de surgir outros casos em que se
aplique a responsabilidade objetiva.
Por outro lado, a responsabilidade não será objetiva quando a lei
expressamente exigir da administração a prova do dolo ou da culpa do
investigado.
Na hipótese de obrigação acessória dependente de prazo, a infração por si
só, não repercute diretamente nos tributos nem exige da administração maiores
esforços de prova, bastando para autuação a existência do fato tido como
irregular e a presunção de culpa da pessoa autuada, a qual poderá afastá-la
mediante apresentação de provas ao aplicador da norma. para apreciá-las
mediante sua livre convicção.
No caso concreto, entretanto, a autuada nem sequer apresentou elementos
visando provar a ocorrência de causa superior à sua vontade que pudesse
impedi-la de cumprir com sua obrigação, mantendo-se, portanto, inatacável a
presunção de sua culpa.
Afasto, portanto, este argumento da recorrente.
Quanto à alegação de aplicação da denúncia espontânea, é cediço que esta não
poderia ser aplicada ao caso vertente, em razão do comando disposto na súmula CARF no 49, de
aplicação obrigatória por parte deste Colegiado por força do disposto no inciso VI do art. 45 do
Regimento Interno do CARF. O teor da referida súmula encontra-se transcrito a seguir:
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10711.007856/2009-90
Acórdão n.o 3002-001.067
S3-TE02
Fl. 4,5

Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Por fim, quanto à alegação de ausência de proporcionalidade entre a infração que
lhe foi imputada e a multa imposta e consequente inconstitucionalidade do artigo 107, inciso IV,
alínea e, do Decreto-lei n.o 37/1966, é cediço que este Colegiado, por força do disposto na
súmula CARF no 02, abaixo transcrita, não poderia afastar a aplicação de multa prevista em
legislação vigente, sob o fundamento de inconstitucionalidade, por faltar-lhe competência para
tanto:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Sendo assim, não há como se conhecer deste fundamento recursal
Diante da plena regularidade/legalidade do auto de infração combatido, há,
portanto, de ser mantida a exação ali indicada.
Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de conhecer em parte do
Recurso Voluntário interposto, não conhecendo do argumento relacionado à violação a
princípios constitucionais. Na parte conhecida, voto no sentido de rejeitar as preliminares
suscitadas e, no mérito, de negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital